Tribunal: TJDFT
Processo: 0016111-81.2014.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. ALUGUEL. COBRANÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEGISLAÇÃO. CRITÉRIOS. CASO CONCRETO. OCORRÊNCIA. DISCIPLINA NORMATIVA. OBSERVÂNCIA. CRÉDITO. CERTIDÃO. PEDIDO. JUIZ NATURAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de recurso de apelação que se volta contra a sentença que extinguiu o processo com fundamento no art. 487, inciso II c/c art. 924, inciso V, todos do CPC, reconhecendo a prescrição intercorrente da ação executiva.
2. O Código de Processo Civil prevê (art. 921) que, ausentes bens do devedor, o processo será suspenso pelo prazo de 01 (um) ano, findo o qual, sem que sejam encontrados bens penhoráveis, tem início o prazo de prescrição intercorrente.
3. Consoante a Súmula 150 do STF, a execução prescreve no mesmo prazo da ação que, no caso de execução de aluguéis é de três anos a prescrição da pretensão do direito de recebimento de aluguéis de imóveis urbanos ou rústicos, nos termos do artigo 206, §3o, I, do Código Civil.
4. No caso dos autos, considerando a ausência de bens do devedor passíveis de penhora, o processo permaneceu suspenso, na forma da legislação de regência. Durante o prazo de suspensão, o credor não promoveu qualquer diligência frutífera à satisfação de seu crédito, sendo certo que a reiteração de diligências já realizadas, ou mesmo aquelas consistentes em novos pedidos, indeferidas pelo Juízo da causa em decisão preclusa, por si só, não induz a modificação do termo inicial da prescrição.
5. Cabe ao exequente buscar a expedição de certidão de crédito junto ao Juiz natural, competente para esse ato de expedição, sob pena de supressão de instância, já que a matéria não foi objeto da sentença recorrida.
6. Recurso conhecido e desprovido.